Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Execução penal. Dec. 11.846/23. Comutação de pena. Apenado já beneficiado por decretos anteriores.
I – Caso em exame
1 – Agravo em execução penal de decisão que indeferiu comutação das penas porque já comutadas por decretos anteriores.
II - Questões em discussão
2 – Discute-se a possibilidade de comutação de penas remanescentes já comutadas por indultos anteriores.
III - Razões de decidir
3 - Dos arts. 3o e 4o do Decreto 11.846/23 tem-se que, nas hipóteses em que a pena já foi comutada por decretos anteriores, é possível nova comutação da pena remanescente, nos termos do art. 3o, caput e parágrafos do regramento.
4 - À vista das decisões do e. STJ - para vedar a comutação caso já beneficiado o apenado por comutações anteriores -, necessário observar as particularidades de cada decreto, que trazem redações diversas, não se podendo restringir direito do apenado previsto na norma, de forma expressa, como na hipótese.
IV - Dispositivo
5 - Agravo provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.04.2019, DJe 23.04.2019; STJ, HC no 354.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.08.2016, DJe 30.08.2016.